Tribunal: TJBA
Processo: 0554441-65.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Salvador Apelação: 0554441-65.2014.8.05.0001 Apelante: Damião Porfírio dos Santos Defensor Público: Aldo Sandro Tanajura Sampaio Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Luciana Isabella Procuradora de Justiça: Silvana Oliveira Almeida Relator: Mario Alberto Simões Hirs APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO SIMPLES (ART. 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA AMPLAMENTE DEMONSTRADAS NOS AUTOS. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA BAGATELA PRÓPRIA E IMPRÓPRIA. INVIABILIDADE. INAPLICÁVEIS NOS CRIMES PRATICADOS COM EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO. NÃO ACOLHIMENTO. COMPROVADO EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA. DESCABIMENTO. TEORIA DA APPREHENSIO (AMOTIO). CRIME SE CONSUMA COM A INVERSÃO DA POSSE DA RES. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. NÃO CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta por Damião Porfírio Batista dos Santos contra sentença proferida pela 12ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, que o condenou como incurso no art. 157, caput, do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 68 (sessenta e oito) dias-multa. Narra a denúncia que o réu adentrou o estabelecimento comercial da vítima e, em tom ameaçador, gritou "fique calada, isso é um assalto!". A ofendida, temendo que o acusado lhe causasse mal injusto, entregou seu aparelho celular para o acusado, que posteriormente foi contido por populares até a chegada dos agentes públicos. Em sede policial, a vítima teve seu bem restituído. A Defesa requereu a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, o reconhecimento dos princípios da bagatela própria ou imprópria. Ademais, pediu a desclassificação do crime de roubo para o delito de furto e, caso acolhida a tese de furto, que fosse desclassificado para a modalidade tentada. Por fim, requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita. II. Questão em discussão 2. Discute-se, no presente recurso, a suficiência do conjunto probatório para amparar a condenação do apelante pelo crime de roubo, bem como a possibilidade de aplicar os princípios da bagatela própria ou imprópria. Examina-se, ainda, a possibilidade de desclassificação da conduta para o crime de furto ou, alternativamente, para a modalidade tentada. III. Razões de decidir 3. Da suficiência probatória para ensejar na condenação. A materialidade delitiva restou comprovada por meio do auto de prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão e auto de entrega do bem à vítima. A autoria foi comprovada nos autos através da prova oral colhida em juízo, bem como pelo procedimento de reconhecimento de pessoa realizado em sede policial e ratificado em juízo. 4. Da inaplicabilidade do princípio da bagatela própria. O crime de roubo, por envolver grave ameaça, ultrapassa o mero desvalor patrimonial e atinge a integridade psíquica da vítima. Destarte, ainda que o objeto tenha sido restituído, a conduta revela significativa reprovabilidade, tornando-se inviável a aplicação do referido princípio. 5. Da impossibilidade de aplicar o princípio da bagatela imprópria. A alegada condição de vulnerabilidade social e o quadro de dependência química do apelante, por si sós, não autorizam a dispensa da sanção penal. A gravidade da conduta, aliada à elevada reprovabilidade social do crime de roubo, exige resposta estatal, sendo incabível a extinção da punibilidade com base em critérios humanitários excepcionais. 6. Da impossibilidade de desclassificação para o crime de furto. Restou demonstrado nos autos que o réu, ao entrar no estabelecimento, gritou: “fique calada, isso é um assalto!”. A expressão utilizada no momento do crime impôs temor à vítima, que de prontidão entregou a res ao acusado, configurando o elemento grave ameaça e caracterizando o crime roubo. 7. Da impossibilidade de desclassificação para a modalidade tentada. O ordenamento jurídico pátrio adota a teoria da amotio (ou apprehensio), segundo a qual o crime se consuma no momento em que ocorre a inversão da posse da coisa, sendo desnecessária a posse mansa e pacífica ou a manutenção da res em poder do agente. Teor da Súmula 582 do Superior Tribunal de Justiça. 8. Do não conhecimento do pedido de justiça gratuita. Compete ao Juízo da Execução Penal avaliar a efetiva situação econômica do sentenciado, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal. Assim, a apreciação do requerimento deve ocorrer por ocasião da execução da pena. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso parcialmente conhecido e improvido. Tese de julgamento: “1. A condenação por roubo simples é mantida quando comprovadas a materialidade e a autoria mediante prova testemunhal firme e reconhecimento pessoal. 2. Não se aplica o princípio da bagatela, própria ou imprópria, a crimes cometidos com grave ameaça à vítima. 3. O crime de roubo consuma-se com a inversão da posse do bem, ainda que por breve tempo, sendo irrelevante a recuperação imediata da res furtiva (Súmula 582/STJ)”. Dispositivos legais relevantes citados: CP, art. 157, caput; CPP, art. 804. Jurisprudência relevante citada: Súmula 582/STJ; STJ, AgRg no REsp 1986801/PB, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 29/11/2024; STJ, AgRg no AREsp 2552794/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 25/04/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação nº 0554441-65.2014.8.05.0001, em que são partes as acima citadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer parcialmente e, no mérito, negar provimento ao recurso interposto pela Defesa, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Des. Mario Alberto Simões Hirs Relator